Tribunal: TJBA
Processo: 0801391-71.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801391-71.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UILSON JARDIM PEREIRA

Advogado(s)
:
JANAINA DE OLIVEIRA BARROS, ARAKITAN CANDIDO DOS ANJOS, IGOR DA SILVA SOUSA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELAÇÃO CÍVEL.

SEGURO AGRÍCOLA. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA. CONDUTA EXERCIDA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. PRINCÍPIO DO
PACTA SUN SERVANDA.
NÃO CARACTERIZADO ATO ILÍCITO. COLHEITA DA LAVOURA ANTES DA VISTORIA. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SEGURADO QUE TINHA CIÊNCIA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO ANTES DA COLHEITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE FOI REALIZADO CONTATO COM A SEGURADORA PARA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.